Tribunal: TCU
Processo: 034.993/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão e de reversão de pensão militar concedidas pelo Comando da Marinha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar relativos a Avilla Santos (125763/2019, peça 2), Wilson Ferreira (126415/2019, peça 3), Firmino Neto da Silva (126786/2019, peça 4), Amaro Ferreira de Souza Sobrinho (127926/2019, peça 5), Juarez Bertholdo dos Santos (127961/2019, peça 6), Antônio Heráclito da Silva (128206/2019, peça 8) e Arno Schmidt (128316/2019, peça 10), determinando os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar relativos a José Orlando Alves (128154/2019, peça 7) e Ailton Pereira (128265/2019, peça 9), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, presumidamente, pelas pensionistas dos atos referidos no item 9.2., nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados no item 9.2., sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. regularize o posto/graduação dos instituidores que serve de base para o cálculo dos proventos das respectivas pensões militares; 9.4.3. cadastre novos atos de concessão de pensão livres das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018 9.4.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às beneficiárias, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.5. informe às interessadas que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.